Tribunal: TJSP
Processo: 1027578-15.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTORAS QUE COMPROVARAM A PROPRIEDADE E A POSSE DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESBULHO DEVIDAMENTE COMPROVADO. POSSE INJUSTA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DAS AUTORAS. ART. 373, II, CPC. ALUGUERES PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA BEM ESTABELECIDOS. AUSÊNCIA DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTORAS QUE COMPROVARAM A PROPRIEDADE E A POSSE DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA SAISINE. ESBULHO DEVIDAMENTE COMPROVADO. POSSE INJUSTA. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DAS AUTORAS. ART. 373, II, CPC. ALUGUERES PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA BEM ESTABELECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA APELANTE QUE JUSTIFIQUEM A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.